Tribunal: TJSP
Processo: 1184924-86.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Retificação do valor da causa para R$ 104.400,00. Descabimento. Questão referente a plano de saúde. Valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, que é de trato sucessivo, ou seja, deve ser fixado em 12 vezes o valor da mensalidade, nos termos do art. 292, §2o do CPC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.